Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. TEMPO DE PRISÃO. PENA CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi revogado pelo art. 3o-A do referido diploma legal. 1.1. Ainda que o Ministério Público manifeste, em alegações finais, pedido absolutório do crime do crime de tráfico de drogas, com a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/2006, é possível haver decisão condenatória, sem que haja ofensa ao sistema acusatório. Preliminar rejeitada.
2. Existindo dúvida quanto à materialidade do crime de tráfico, porém verificada a posse da droga para consumo próprio, adequada a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.340/2006, para o do art. 28 da mesma lei.
3. Diante da segregação cautelar do réu, medida mais gravosa do que as previstas como sanção no artigo 28 da Lei 11.343/2006, deve ser julgada extinta a punibilidade.
4. Recurso provido.